Tribunal: CARF
Processo: 13749.720252/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720252/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.863 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
RICARDO MIGUEL TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO
EM
AÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELO LANÇAMENTO. RENDIMENTOS
TRIBUTADOS NA DAA E COM TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Após revisão da DAA em procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal
apura o crédito tributário total a ser lançado considerando a incidência do
imposto sobre os rendimentos tributados no ajuste anual, bem como os
tributados exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do valor a pagar/a
restituir no lançamento considerando-se o valor tributável recebido em RRA bem como o
número de meses a que corresponde conforme estabelecido no acórdão recorrido.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2014, ano-calendário de 2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720252/2016-22
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720252/2016-22

decorrente de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, no
valor de R$ 128.934,37. Também o número de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente foi alterado pelo Fisco de 92 para 1, por falta de comprovação.
Conforme se extrai do acórdão da 14a Turma da DRJ06 (fls. 92 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual, em aditamento de 11/12/2018, refuta o valor total
do recebimento considerado pelo auditor fiscal (R$ 297.359,54) pois, segundo documentação
que acosta, de acordo com o percentual que lhe coube no processo judicial trabalhista, o valor
líquido por ele recebido, após deduzidos honorários advocatícios e contribuição sindical foi de
R$ 168.425,17, tendo sido retidos e recolhidos por DARF R$ 35.733,64 de imposto de renda, e
ainda que o número de meses foi de fato 82 ao invés dos 92 declarados.
Após análise, a relator do acórdão da instância de piso admite que realmente
estava equivocado o valor do recebimento considerado no lançamento, pois a parte paga no ano
de 2013 foi menor, como defendido pelo impugnante, totalizando R$ 134.066,19 líquidos, após
retenção de IR de R$ 35.733,64. Entretanto, de forma diversa do que entende o contribuinte, o
valor a ser oferecido a tributação na sistemática do RRA (art. 12-A da lei 7.713/88) inclui
também o IRRF, totalizando então R$ 169.799,83. Reconhece ainda aquele relator que o número
de meses a serem considerados no cálculo é de fato 82.
Desta forma, em provimento parcial dado à impugnação do interessado, decidiu a
DRJ por determinar, no lançamento, a base de cálculo referente aos RRA em R$ 169.799,83,
com número de meses de 82.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2020, Recurso Voluntário, fl. 110, por meio do qual, em apertada síntese,
refaz a seu critério os cálculos do imposto devido, concluindo fazer jus a uma restituição de R$
33.520,07, e não R$ 19.883,78 como estabelecido no acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima já relatado, o interessado, após ciência do acórdão da turma da
instância anterior, em seu recurso voluntário não mais questiona os valores recebidos
acumuladamente a serem oferecidos à tributação na sistemática do art. 12-A da lei 7.713/88, e
nem quanto ao número de meses a serem considerados. Sua argumentação de defesa consiste em
alegar equívoco no demonstrativo de cálculo pois, conforme seu entendimento, o valor a lhe ser
restituído deveria ser R$ 33.520,07, resultante da diferença entre o valor do imposto recolhido
por meio de DARF (R$ 35.733,64) e o imposto apurado em RRA (R$ 2.213,57).
Não resta razão nesse ponto ao recorrente, pois o valor final a pagar ou a restituir
decorrente do lançamento após revisão da DAA pela Fiscalização da Receita Federal, deve
considerar não só a parcela dos rendimentos com tributação exclusiva, mas também os
rendimentos tributados no ajuste anual, como quis demonstrar o relator na DRJ em seu
“Demonstrativo de Apuração do IRPF/2014” ao final do acórdão (fl. 98).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720252/2016-22

Ocorre que, verifica-se equívoco nos cálculos apresentados pela DRJ no citado
quadro demonstrativo, linha “6”, que apresenta um total a restituir que não corresponde a linhas
(4-3-5) e sim, repete a linha 3.
Desta forma, dou provimento parcial às pretensões do contribuinte para
determinar o recálculo do valor a pagar/a restituir no lançamento considerando-se o valor
tributável recebido em RRA bem como o número de meses a que corresponde conforme
estabelecido no acórdão recorrido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
valor a pagar/a restituir no lançamento considerando-se o valor tributável recebido em RRA bem
como o número de meses a que corresponde conforme estabelecido no acórdão recorrido.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 151
DF CARF MF
Original